Tribunal: STF
Processo: RE 79722
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-03
Data de publicação: 1976-09-03

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que não conheceu de recurso extraordinário. Embargos que pedem declarada a extensão da condenação. Pedido de declaração que deveria ser feito à Justiça local, quanto ao acórdão condenatório, se cabível. Embargos de declaração rejeitados.